Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença. Na origem, ERBE INCORPORADORA 037 S/A foi condenada à obrigação de fazer, ou seja, de reparar vícios construtivos em prédio que edificou e comercializou. A sentença foi ratificada nesta instância recursal. Atualmente o processo encontra-se pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto em face à decisão da Presidência desta Corte e que não admitiu Recurso Especial. Diante da grave situação enfrentada pelos condôminos e necessidade de reparos urgentes, o autor requereu a instauração do procedimento de cumprimento provisório de sentença. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o cumprimento da obrigação exige planejamento prévio e investimento de grande monta, o que supostamente poderia causar prejuízo de difícil reparação. Nas razões recursais, o agravante disse que a decisão teria incorrido em error in procedendo, posto que o único requisito para o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença é a inexistência de efeito suspensivo. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja determinada a imediata instauração do cumprimento provisório de sentença, nos moldes da petição inicial” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 74141882. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA formulado por CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE em face de ERBE INCORPORADORA 037 S.A., partes devidamente qualificadas nos autos, tendo como objeto a execução de título judicial proferido nos autos do Processo de Conhecimento no 0001778-80.2017.8.07.0020, que tramitou perante este Juízo. Narra a parte exequente que a r. sentença, confirmada em grau de recurso pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenou a executada em obrigação de fazer, consistente na reparação de vícios construtivos apurados por meio de laudos periciais de Engenharia Civil (ID 54606248 dos autos de origem) e de Engenharia Elétrica (ID 68033749 dos autos de origem). Especificamente, o exequente busca o cumprimento dos itens I e II do dispositivo sentencial, que determinam à requerida, no prazo de seis meses, a realização de diversas obras, dentre as quais se destacam: a adequação do sistema de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação; a correção de pisos externos; o conserto de danos em forro de gesso; a instalação de filtros de harmônica em quadros de força; a reinstalação de "busways"; e a retirada e reinstalação de pontos de "sprinklers". Sustenta o exequente que, embora a matéria ainda se encontre pendente de análise de recurso em instância superior – Agravo em Recurso Especial no 2347773/DF, distribuído ao Superior Tribunal de Justiça –, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo, o que autorizaria, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, a deflagração do presente cumprimento provisório. Argumenta, ainda, pela dispensa da prestação de caução, com fulcro no artigo 521, inciso III, do mesmo diploma legal, uma vez que pende de julgamento o agravo do artigo 1.042 do CPC. Adicionalmente, a parte exequente formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para que seja determinado o imediato início das obras de reparo relativas aos vícios constatados no laudo de Engenharia Civil, especialmente no que tange à impermeabilização de lajes e reparo de infiltrações. Fundamenta a urgência no contínuo e progressivo agravamento dos danos, que estariam comprometendo a estrutura do empreendimento e causando prejuízos severos ao condomínio e seus usuários, conforme demonstrado por meio de fotografias, vídeos e trocas de e-mails com locatários (IDs 240183022 a 240183029 e outros). Alega estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito, consubstanciada na própria sentença condenatória e nos acórdãos que a confirmaram, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o breve relatório. Decido. A controvérsia apresentada a este Juízo cinge-se a dois pontos centrais: primeiramente, a admissibilidade do processamento do cumprimento provisório de sentença para uma obrigação de fazer de elevada complexidade; e, em segundo lugar, a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência para a imediata execução de parte dessas obrigações. Analiso, de forma fundamentada, cada um dos pleitos. DA INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA De início, é imperioso reconhecer que o ordenamento jurídico processual civil, em seu artigo 520, prevê a possibilidade de a parte vencedora promover o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Tal mecanismo visa a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, permitindo que o credor possa, desde logo, usufruir dos efeitos práticos da decisão que lhe foi favorável, ainda que pendente o esgotamento das vias recursais. No caso em tela, o recurso pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2347773/DF), de fato, não possui, em regra, o condão de suspender a eficácia do julgado. Contudo, a aplicação de tal dispositivo legal não pode ser realizada de forma automática e irrestrita, devendo o magistrado, no exercício de seu poder-dever de cautela, ponderar as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza da obrigação a ser executada e as potenciais consequências da medida. A execução provisória, por sua própria natureza, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado venha a sofrer caso a sentença seja, ao final, reformada, conforme dispõe o inciso I do artigo 520 do CPC. Esta cláusula de responsabilidade, embora essencial, pode se mostrar insuficiente ou de difícil concretização quando se está diante de obrigações de fazer de caráter complexo, oneroso e, principalmente, de difícil ou impossível reversibilidade. No presente caso, as obrigações impostas à executada envolvem intervenções estruturais significativas no empreendimento imobiliário, tais como a adequação de todo o sistema de impermeabilização de lajes e subsolos, a reinstalação de sistemas elétricos de alta complexidade ("busways") e a readequação de sistemas de segurança contra incêndio ("sprinklers"). Trata-se de obras de engenharia de grande vulto, que demandam planejamento detalhado, custos elevados e que, uma vez realizadas, dificilmente poderiam ser desfeitas sem causar novos e talvez ainda mais graves danos à estrutura predial. A eventual reversão ao statu quo ante, na remota hipótese de provimento do recurso da executada, seria faticamente impraticável. A indenização por perdas e danos, nesse cenário, afigura-se como um remédio imperfeito e de complexa liquidação, incapaz de restabelecer plenamente o equilíbrio patrimonial e fático entre as partes. O risco de se impor à parte executada um prejuízo de difícil ou incerta reparação (periculum in mora inverso) é, portanto, consideravelmente elevado e deve ser sopesado com rigor por este Juízo. A prudência recomenda que, em se tratando de obrigações de fazer de tal magnitude e com tamanha dificuldade de reversão, se aguarde a estabilização definitiva da decisão judicial, ou seja, o trânsito em julgado. Embora a parte exequente argumente com veemência que a questão de fundo acerca do prazo prescricional decenal já estaria acobertada pela preclusão, em razão do trânsito em julgado do v. Acórdão no 1094002, a verdade é que a executada insiste na tese em seu recurso direcionado à Corte Superior. Ainda que as chances de êxito de seu agravo sejam, em uma análise perfunctória, reduzidas, não cabe a este Juízo de primeiro grau substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça para fazer um juízo definitivo de admissibilidade e mérito do recurso. A simples pendência do julgamento, que pode, em tese, alterar a base sobre a qual se assenta toda a condenação, introduz um elemento de incerteza que, conjugado à natureza irreversível das obras, desaconselha a execução provisória. Dessa forma, ponderando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica, e considerando a natureza da obrigação, o elevado custo e a irreversibilidade das obras pretendidas, entendo que o deferimento do processamento do cumprimento provisório de sentença, neste momento processual, seria medida temerária e desproporcional. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte exequente, bem como o requerimento de instauração do presente cumprimento provisório de sentença. Custas processuais pela parte exequente. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa esta decisão e inexistindo novos requerimentos, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. São dois os pressupostos para a deflagração da faze de cumprimento provisório de sentença: I) a existência do título executivo judicial que reconheça o direito da parte e; II) a inexistência de recurso com efeito suspensivo. Na origem, o pedido do autor foi julgado procedente e constituída a obrigação de fazer, isto é, de reparar os vícios construtivos, nos seguintes termos: “III – DISPOSSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTS os pedidos formulados por CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE em desfavor de TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, partes qualificadas nos autos, para: 1) DETERMINAR que a requerida, no prazo de 6 meses, repare os vícios apurados no laudo pericial ID 54606248, notadamente: a. adequando o sistema de impermeabilização das lajes de cobertura da Torre B, da laje das claraboias e da laje do 1o subsolo, nas instalações e nas juntas de dilatação do 1o subsolo; b. corrija o piso intertravado na parte externa do pavimento térreo; c. execute os porta grelhas nos ralos da áreas externa do pavimento térreo, d. conserte os danos no forro de gesso da marquise do pavimento térreo e instale pingadeira no local. Tudo sob pena de execução forçada na forma do art. 536, do NCPC. 2) DETERMINAR que a requerida, no prazo de 6 meses, repare os vícios apurados no laudo pericial ID 68033749, notadamente: a. instale os filtros de harmônica nos quadros de força dos aparelhos de ar-condicionado; b. reinstale os “busways” instaladas abaixo dos reservatórios superiores de água, afastando-os das instalações das eletrobombas de incêndio; e c. retire os pontos de “Spriklers” instalados sobre os quadros/painéis de distribuição de energia na sala dos Quadros Gerais (Subsolo/sala de energia) e os reinstale em local tecnicamente adequado”. Negado provimento à apelação da ré, sobreveio a interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento tão somente o Agravo em Recurso Especial, despojado de efeito suspensivo. Portanto, satisfeitas as condições para processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença, revela-se a plausibilidade do direito. A agravante demonstrou, desde a fase de conhecimento, a condição precária em que se encontra o edifício e que se agrava diariamente com a omissão da devedora, além de seu risco aos ocupantes, caracterizando-se o perigo de dano grave e de difícil reparação. Por fim, na forma do art. 521, III, do Código de Processo Civil, dispensa a exigência de caução quando pender julgamento apenas do agravo em recuso especial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal, conferir efeito suspensivo ao recurso e determinar o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença independentemente de caução e até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator